Tribunal: STF
Processo: ARE 1363726
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — AUDITOR FISCAL — TETO DE DESEMBARGADOR — REAJUSTE DO SUBSÍDIO DE MINISTRO DO SUPREMO — INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA — RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO — FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA — TEMA SIMILAR — AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL — DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa segue abaixo:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GOVERNADORA DO ESTADO, SUSCITADA PELA AUTORIDADE COATORA. ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRATICAR O ATO QUESTIONADO. MÉRITO: AUDITOR FISCAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO NOS MOLDES DO ART. 26, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL. ATO QUESTIONADO REGULARIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTERESSE REMANESCENTE QUANTO AOS EFEITOS DECORRENTES DA NÃO IMPLANTAÇÃO NA DATA CORRETA. REAJUSTE REALIZADO EM 01º/01/2019 QUE DEVERIA TER SIDO OBSERVADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE DE LEI ESPECÍFICA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPLANTAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO WRIT ATÉ A REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA (e-doc. 3).



    2. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 37, X, da Constituição Federal. Sustenta não ser possível a concessão de reajuste a servidor sem previsão em lei específica. No tocante à demonstração da repercussão geral da matéria constitucional, aponta existir entendimento já consolidado em casos similares no Supremo Tribunal Federal, sendo “dispensável a citação dos precedentes, que são inúmeros” (e-doc.4).



    É o relatório. Decido.



    3. No recurso extraordinário interposto não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC (RE 1.205.037-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.134.249-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    4. Além disso, nota-se que a concessão da segurança decorreu do reconhecimento administrativo feito pelo Estado. Confira-se, no particular, trecho do acórdão recorrido:



    Em princípio, importa verificar que, na hipótese presente, conforme acordo celebrado nos autos do Mandado de Segurança nº. 0800748-06.2019.8.20.0000, o Governo do Estado, por meio da autoridade impetrada, parou de efetuar os descontos indevidos discutidos neste writ, contudo, nada menciona acerca das parcelas devidas desde a impetração até a data em que houve a regularização administrativa. 



    Com efeito, observa-se que a despeito de a pretensão inicial ter sido parcialmente satisfeita pela Administração Pública, com a correção do ato administrativamente, tal circunstância não abarcou as diferenças remuneratórias posteriores ao ajuizamento da ação, em março de 2019. 



    Assim, o cerne meritório do presente mandado de segurança deverá se limitar à análise da suposta violação ao direito líquido e certo do impetrante em relação aos valores devidos e não pagos pela Administração Pública, desde o ajuizamento da ação, decorrentes da não implantação do novo teto remuneratório instaurado com a modificação do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal, através da Lei nº 13.752/2018.



    5. Nas razões do extraordinário esse fundamento não foi impugnado, mostrando-se inviável o seguimento do recurso nos termos da Súmula 283 do Supremo. 



    6. Há mais. No julgamento de tema similar, concluiu o Supremo pela ausência de repercussão geral. O Recurso Extraordinário nº 576.336, no qual se discutia a aplicação, aos Auditores Fiscais do Estado de Rondônia, do teto previsto para os desembargadores, e não daquele estabelecido para os governadores, restou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes. (RE 576.336, Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 6/6/2008)



    7. Ante o quadro, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Incidência da Súmula 512/STF.



    8. Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator